Tribunal: TJDFT
Processo: 0004387-88.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado, e não da parte por ele patrocinada.
2. Tendo a Defensoria Pública se manifestado em sentido contrário à isenção de honorários sucumbenciais, incabível a homologação do acordo quanto a este ponto específico.
3. Não é possível a modificação dos termos de Acórdão transitado em julgado, exceto quando se tratar de direito disponível e pela vontade de ambas as partes manifestada em transação judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.